Tribunal: TJSP
Processo: 2147795-39.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Pedido de habilitação do advogado não apreciado pelo juízo singular.
- Desistência do recurso. Prejudicado o mérito recursal com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.